Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706079-67.2019.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO FELIX DOS SANTOS, BR FRANCE BRASILIA LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A, BR FRANCE BRASILIA LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A., INACIO FELIX DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se Inácio Félix dos Santos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator